Tribunal: TJES
Processo: 5008609-89.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008609-89.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DA SILVA GOMES
RECORRIDO: PATIOMIX LINHARES SHOPPING CENTER SPE S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008609-89.2023.8.08.0030

RECORRENTE: JOSE DA SILVA GOMES

RECORRIDO: PATIOMIX LINHARES SHOPPING CENTER SPE S.A.

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, I, DO CPC. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOCUMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS PARA CORROBORAR O HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS. NARRATIVA QUE TRAZ FATOS QUE FACILMENTE PODERIAM SER COMPROVADOS PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por JOSÉ DA SILVA GOMES em face de PATIOMIX LINHARES SHOPPING CENTER SPE LTDA., objetivando a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, por suposta acusação de furto oriunda de preconceito racial.

Em sua petição inicial, alega que se dirigiu ao supermercado anexo ao shopping réu para realizar compras regulares. Após realizar o pagamento, foi à agência dos Correios localizada no shopping, deixando seu carrinho de compras do lado de fora da agência. Todavia, quando voltou para pegá-lo, verificou que o mesmo não estava lá, de modo que se dirigiu até os seguranças da requerida para esclarecimentos acerca do seu carrinho. Ao questioná-los, foi conduzido até um corredor escuro dentro do shopping, sem fluxo de clientes e lojas por perto, ocasião em que foram realizadas inúmeras perguntas ao autor, acusando-o de ter furtado os produtos que estavam dentro do carrinho. Afirma que, diante do ocorrido, procurou o chefe da segurança e noticiou os fatos, mas nada foi feito. Diante disso, lavrou boletim de ocorrências e ajuizou a presente ação, pretendendo indenização pelos danos morais experimentados.

Contestação, ao ID 10198972, suscitando preliminares e, no mérito, pugnando pela improcedência do pedido, por inexistência de falha da prestação de serviço e ausência de provas dos fatos alegados.

Sobreveio a
r. sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau (id 10198979), nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte autora interpôs recurso inominado (ID. 10198981), requerendo a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais. Alega que há relação de consumo e que o autor é hipossuficiente, devendo a produção de provas recair sobre o requerido.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Decido.

V O T O

Do Pedido de Gratuidade de Justiça.

Consta nos autos o pedido de gratuidade de justiça feito pela parte autora, ora recorrente, por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Por tal motivo, com fulcro nos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil,
defiro
o pedido de Gratuidade de Justiça à parte.

Do juízo de admissibilidade recursal

Antes de adentrar ao mérito recursal, necessário que seja feita a análise dos pressupostos recursais, que se dividem em extrínsecos e intrínsecos.

No caso em comento, entendo que todos os pressupostos restaram preenchidos, sendo caso de conhecimento do recuso.

DO MÉRITO

Não havendo questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito.

Da análise detida das provas carreadas aos autos, verifica-se que a sentença recorrida merece manutenção. Explico:

Inicialmente, cumpre registrar que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

O CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, CPC.

Com efeito, a aplicação do CDC não afasta a necessidade de comprovação das alegações autorais, ainda que minimamente, trazendo provas dos fatos constitutivos de seu direito.

Não é porque incide as regras do CDC que toda a carga probatória recairá sobre o fornecedor. Para a inversão do ônus da prova, deve haver verossimilhança das alegações autorais, o que implica em dizer que o consumidor deve produzir um início de prova dos fatos que alega.

O STJ entende que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito (AgInt - Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05-06-2018, DJe de 15-06-2018),
in verbis:

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.717.781 - RO (2018/0001766-5)

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE

AGRAVANTE : DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS

AGRAVADO : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S. A EMBRATEL

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA

DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES DEDUZIDAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O decisum recorrido esclareceu adequadamente a controvérsia, apontando justificação consistente, não se confundindo com omissão ou deficiência de fundamentação o simples fato de ter apresentado embasamento diferente do pretendido pela parte.

2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

3. Assim, antes de ser imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia ao autor comprovar minimamente o seu direito, por meio da apresentação de documento comprobatório do pedido de cancelamento do terminal telefônico, ônus do qual não desincumbiu.

4. Agravo interno desprovido.

Na hipótese dos autos, a única prova juntada foi o boletim unificado lavrado pelo autor, sendo relevante destacar que se trata de produção unilateral, sem o depoimento dos demais envolvidos.

No mais, nenhuma prova foi trazida para corroborar o histórico de ocorrências. Sequer foi juntado o comprovante de pagamento das compras feitas no supermercado, que, em tese, gerou toda a situação narrada na petição inicial. Também não há nenhum documento que comprove entrada/saída no supermercado, nos correios, no shopping, no estacionamento... nada! Apenas o boletim de ocorrências.

Veja-se que há uma série de eventos que poderiam ter sido comprovados facilmente pelo autor, contudo, não foram.

Com efeito, não resta outra alternativa senão a improcedência do pedido indenizatório, por falta de provas, nos exatos termos da sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, afastando sua exigibilidade em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita nos termos do art. 98, § 1º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)